Tribunal: STF
Processo: Rcl 74627
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PARCIAL PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Tecnipar Ambiental Ltda., contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no Processo nº 0000604-61.2022.5.10.0009, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.

    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Gustavo Alves Soares, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício, argumentando suposta fraude de “pejotização”. Informa que o beneficiário atuou efetivamente em nome de empresa de engenharia civil, da qual faz parte, por meio de relação comercial civil de prestação de serviços 

    3. Noticia que o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial e reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. Relata que o TRT da 10ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, mantendo-se a sentença e, por conseguinte, o vínculo empregatício e o pagamento de verbas laborais, assentando “que a contratação seria fraudulenta com base nos elementos fático-jurídicos de pessoalidade, subordinação e habitualidade, rejeitando a aplicação do Tema nº 725 do STF, por entender que houve fraude e desvirtuamento da relação contratual”.  

    4. Consigna que, a despeito da oposição de embargos de declaração, “a situação foi agravada pelo ajuizamento, pelo Requerido, de execução provisória nº 0000584- 02.2024.5.10.0009, para dar início à cobrança dos valores reconhecidos na decisão, que totalizam R$ 303.369,07, gerando prejuízos imediatos ao Requerente, que é compelido a cumprir decisão manifestamente contrária à autoridade do STF”. 

    5. Sustenta, em síntese, que na decisão reclamada incidiu em violação aos diversos precedentes vinculantes desta Suprema Corte, os quais admitem modalidades alternativas de trabalho, porquanto a despeito da licitude dos contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (“pejotização”), a decisão reclamada afastou a condição de prestador de serviços para reconhecê-lo como empregado, fixando barreiras ao exercício da estruturação da atividade produtiva decorrente do princípio constitucional da livre iniciativa.

    6. Requereu a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da Ação Trabalhista nº 0000604-61.2022.5.10.0009, e de sua respectiva Execução Provisória nº 0000584-02.2024.5.10.0009, até decisão final da presente reclamação. Pleiteia, no mérito, seja cassado o ato impugnado e proferida nova decisão com observância aos paradigmas apontados, além de declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para o deslinde da controvérsia.

    7. Em 16/12/2025, deferi o pedido liminar (e-doc. 30) para suspender a tramitação da Ação Trabalhista  nº 0000604-61.2022.5.10.0009, em processamento no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, bem como da Execução Provisória nº 0000584-02.2024.5.10.0009, em curso perante a 9ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação. A Segunda Turma desta Suprema Corte referendou a liminar concedida na Sessão Virtual de 07/02/2025 a 14/02/2025 (e-doc. 43).

    8. O TRT10 prestou as informações, relatando o histórico processual, além do cumprimento inserto na decisão liminar  (e-doc. 34).

    9. A parte beneficiária, Gustavo Alves Soares, em contestação, ressalta a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, o uso da reclamação como sucedâneo recursal, a inexistência de aderência estrita às teses vinculantes apontadas, uma vez que comprovado o vínculo empregatício. Assevera que houve fraude na contratação (e-doc.39).  

        9.1. Pleiteia seja negado seguimento à presente reclamação ou  julgada improcedente.

É o relatório. 
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    12. Verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    13. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    14. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    15. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação  para determinar a suspensão do Processo nº 0000604-61.2022.5.10.0009 e da Execução provisória nº 0000584-02.2024.5.10.0009 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator